Tribunal: STF
Processo: Rcl 70111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 42 DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 300 DO CPC. PERICULUM IN MORA: AUSÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Sarandi/PR, contra decisão exarada pelo Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública do Foro Regional de Sarandi, Comarca da Região Metropolitana de Maringá, no Processo nº 0007412-63.2023.8.16.0160, a qual teria deixado de observar o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante.



    2. O reclamante narra que, na origem, discute-se a aplicação do art. 74 da Lei Complementar nº 248, de 2010, do Município de Sarandi/PR, a qual prevê que “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Afirma que “a vinculação dos reajustes a índices federais provoca verdadeira supressão da autonomia do ente federado, já que, se a lei municipal prevê que a remuneração dos servidores municipais ficará vinculada (atrelada) a índices federais de correção monetária, isso significa que, em última análise, quem terá o poder de reajustar ou não os vencimentos dos servidores municipais será a União” (e-doc. 1, p. 5).



    4. Sustenta que “o efeito causado pelo artigo 74 da Lei Complementar Municipal n° 248/2010 é de verdadeira vinculação do reajuste dos vencimentos dos profissionais do magistério municipal e índices federais de correção monetária. A Lei n° 11738/2008 tem por objetivo assegurar um piso mínimo nacional, em respeito aos profissionais do magistério, mas não necessariamente que todos os profissionais desse segmento tenham seus vencimentos reajustados da mesma forma” (e-doc. 1, p. 5; grifos no original).



    5. Aponta a existência dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com base nos seguintes fundamentos (e-doc. 1, p. 6-8; grifos acrescentados):



    “A probabilidade do direito se faz presente pela demonstração da violação pelo TJPR através do acórdão proferido nos autos n° 0011842-92.2022.8.16.0160 Receno à súmula vinculante n°42 do STF. 



    Veja que, contraditoriamente, o próprio TJPR já reconheceu a inconstitucionalidade de dispositivo de Lei Municipal em caso idêntico:



    (...)



    Já o perigo de dano se faz presente em razão de o referido acórdão já ter sido publicado, de modo que no dia 25/07/2024 operar-se-á o trânsito em julgado do processo, o que possibilitará o início do cumprimento de sentença pela parte Autora. 



    Há também inegável risco ao resultado útil do processo, já que a presente reclamação perderá seu objeto caso não seja julgada a tempo, isto é, antes do pagamento da condenação pela Fazenda Pública à Requerente.”



    6. Requer a concessão de medida liminar para que seja suspenso o processo até o julgamento da presente reclamação.



    É o relatório.



      Decido. 



    7. Nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, o instituto da reclamação tem por desiderato (i) preservar a competência desta Suprema Corte, (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) zelar pela devida aplicação dos enunciados da Súmula Vinculante do STF. 



    8. No caso sob exame, a alegação é de que a decisão reclamada, ao determinar o reajuste dos vencimentos da beneficiária, professora municipal, segundo o índice indicado pela Lei nº 11.738, de 2008, com base na Lei Complementar municipal nº 248, de 2010, teria violado o enunciado nº 42 da Súmula Vinculante do STF, que determina ser “inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. Eis o principal trecho do ato ora reclamado (grifos originais):



    “Necessário que se esclareça inicialmente que ao caso se aplica a Lei Municipal nº 248/2010, que trata especificamente do reajuste anual dos servidores do magistério e não a Lei Municipal nº 10/902 – Estatuto dos Servidores.



    A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso nacional do Magistério sanando distorções nos salários dos profissionais da educação, promovendo melhoria a toda a classe de forma integral. 



    Ao regulamentar o disposto no art. 60, caput, inciso III, alínea “e”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituiu piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, que assim determina:



    Art. 1º. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea ‘e’ do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 



    §1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais. 



    §2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional. 



    §3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo. 



    §4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2 /3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. 



    §5º As disposições relativas ao piso salarial de que trata esta Lei serão aplicadas a todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional no 47, de 5 de julho de 2005.



    Na mesma esteira temos, a Lei Complementar Municipal nº 248/2010, que instituiu o plano de carreira, cargos e remuneração dos profissionais do magistério do ente municipal, havendo previsão expressa no art. 74, acerca da vinculação ao índice de reajuste adotado pela legislação federal, segundo o qual “os vencimentos dos profissionais do magistério serão reajustados no dia 1º de março de cada ano e terá por base o índice indicado pela legislação federal específica aplicando-se esse percentual na tabela de vencimentos”.



    Deste modo, observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica.



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima.



    (...)



    Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em lei complementar municipal que regulamenta a carreira do magistério público.



    E mais, o art. 5º e parágrafo único, da supracitada lei municipal, impõe ao ente público a proceder ao reajuste salarial dos vencimentos dos profissionais do magistério pelo mesmo índice estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008. In verbis:



    Art. 5º. O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.



    Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.



    (...)



    Esclareça-se, por oportuno, que o entendimento atual igualmente não ofende a Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois trata de simples reconhecimento do exercício da função educacional efetivamente exercida pelo ente público municipal, para o seu enquadramento no piso nacional da educação, tudo de acordo com a legislação pátria, o que claramente não se confunde com a concessão de aumento de vencimento por ato do Poder Judiciário.



    No que tange a alegação do Município de que há expressa violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o reconhecimento do direito da Requerente ao recebimento da vantagem legalmente prevista na própria lei municipal, não configura aumento ou criação de gasto com pessoal, principalmente por se considerar que quando da elaboração da lei municipal observaram as diretrizes orçamentárias capazes de proporcionar os recursos necessários para a efetivação do direito.



    (...)



    À vista disso, deve ser reconhecido direito da Requerente ao reajuste salarial, observado o índice mínimo estabelecido pela Lei Federal do piso do magistério, devendo, para tanto, o Município de Sarandi implementar referidos valores nos vencimentos, tudo de acordo com os índices federais de reajuste do magistério.



    Ainda, nesta toada, encontram-se devidos os pagamentos das diferenças salariais e demais reflexos, considerando a prescrição quinquenal, na quantia R$ 28.041,81 (vinte e oito mil, quarenta e um reais e oitenta e um centavos), referente ao período de 08/2018 à 08/2023, acrescidos dos respectivos 13º, a ser atualizado desde a data do ajuizamento da presente ação (arts. 1º e 3º do Decreto 20.910/32) pelo IPCA-E a partir de cada vencimento, acrescido de juros de mora, incidindo nos percentuais aplicados à caderneta de poupança, a contar da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97).



    Por derradeiro os valores que venceram após o ingresso da presente demanda até implantação pelo Município de Sarandi, são igualmente devidos, bem como os seus reflexos (horas extras, férias, 1/3 férias, 13º salário, etc.)” (e-doc. 3, p. 2/5).



    9. Em exame preambular, verifico que a parte reclamante não se desincumbiu de trazer elementos que evidenciem “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, requisito expresso e inafastável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. 



    10. Aliás, o pleito liminar, embora constante dos pedidos finais (item 1), sequer foi adequadamente fundamentado, tendo se limitado à projeção de uma futura execução, sendo oportuno ressaltar que a sentença homologatória foi proferida recentemente em 11/06/2024, consoante observado a partir de consulta ao site do TJPR. 



    11. Analisando as informações no sistema de acompanhamento processual, observa-se que a intimação eletrônica da homologação da decisão do juiz leigo foi confirmada em 12/07/2024, não havendo notícia da prática de atos executórios. 



    12. As verificações acima registradas, a princípio, afastam a existência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, sendo prudente, neste momento, oportunizar o contraditório e a vinda das informações da autoridade reclamada.



    13. A propósito, registro que, em pesquisa no sítio eletrônico desta Suprema Corte, constatou-se a existência das Reclamações nº 68.429/PR e nº 68.406/PR, de relatoria do Ministro Edson Fachin, e nº 68.408/PR, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, nas quais o Município de Sarandi/PR, ora reclamante, formula pedido com fundamento idêntico ao desta reclamação. Em todos os casos foi determinada a instrução antes da análise do pedido liminar.



    14. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de medida liminar, sem prejuízo de reexaminá-lo em momento ulterior. 



    15. Cite-se a parte beneficiária, Claudia Alves Lerin, no endereço indicado no e-doc. 1, p. 1, para, querendo, oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 989, inc. III, do CPC. 



    16. Requisitem-se as informações de praxe ao Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública, do Foro Regional de Sarandi, Comarca da Região Metropolitana de Maringá, Órgão prolator da decisão tida por violadora da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, as quais deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 989, inc. I, do CPC. (art. 988, inc. I, do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator